Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS. FATOS GERADORES DISTINTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. Com relação à contradição, apenas aquela que for interna ao julgado pode dar causa ao acolhimento, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos.

3. Embora não haja contradição interna nas premissas adotadas no acórdão embargado, não houve manifestação expressa sobre o motivo pelo qual foram entendidos os fatos geradores como distintos, o que é possível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.

4. No caso em tela, mostra-se possível a cumulação das multas moratória e compensatória, porquanto decorrentes de fatos geradores distintos, quais sejam inadimplemento e rescisão contratual antecipada.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.